Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-20.2013.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0000679-20.2013.811.0080.
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
RECORRIDO: MARIA ERONICE BEZERRA DA SILVA MEDEIROS.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que na decisão de ID no 39220468 foi determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, o que evidencia equívoco na sua remessa a esta Colenda Turma Recursal.
Por tais razões, determino a remessa destes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator